Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-18.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000996-18.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SÚMULA 421 DO STJ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SER SUPORTADO PELO MUNICÍPIO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Trata-se de Apelação Cível interposta por TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais, Sucessões, de Família, dos Registros Públicos e da Fazenda Pública da Comarca de Brumado/BA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, tombada sob nº 8000996-18.2018.8.05.0032, que julgou procedente o pleito, entretanto não fixou honorários sucumbenciais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença. É o que diz a Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.".

Assim, configurada a efetiva prestação do serviço pela Defensora Pública é induvidoso o dever do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

In casu, conclui-se que os honorários advocatícios são devidos pelo Município recorrido devem ser fixados no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), posto que este valor revela-se como justo, razoável e reflete a digna remuneração do defensor atuante, devendo este ser dirigido ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, nos termos da Lei 11.045/2008, previsto no art. 26 da LC nº 26/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000996-18.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado (BA), apelante TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS e apelados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

I